Tribunal: TJDFT
Processo: 0738998-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738998-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA DE MACEDO XAVIER AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valeria de Macedo Xavier contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 191297969 do processo n 0705304-78.2021.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pela agravante contra o Distrito Federal (agravado), indeferiu o pedido de cancelamento do precatório n. 0721680-62.2022.8.07.0000, e de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) por ser o valor devido inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos. Opostos embargos de declaração (ID 192852765), o Juízo de origem os rejeitou (ID 204761795). Em suas razões recursais (ID 64094433), a agravante sustenta, de início, a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 – que versa sobre o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) – ao presente caso, em razão da sua natureza processual. Alega que não há falar em violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, pois o processo ainda está em curso e não houve decisão anterior sobre a matéria. Aduz que o e. Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que considera de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal que não superem 20 (vinte) salários mínimos. Pontua que o c. Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a Lei Distrital n. 6.618/2020 em consonância com o entendimento do e. STF. Alega que “o Supremo Tribunal Federal – STF, em ambas as Turmas, tem decidido acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor”, de modo que sua aplicação é imediata às execuções judiciais em curso contra a Fazenda Pública. Colaciona precedentes judiciais que entende amparar sua tese. Arremata que “a Lei criada pelo Distrito Federal é ato constitucional, e deveria o juízo fazendário ter alinhado o seu entendimento com a norma vigente, pois a não aplicabilidade da Lei atual no presente caso acarretará na infringência do princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, inciso XXXVI) e aos demais dispositivos”. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de RPV para pagamento de valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a r. decisão para reconhecer a aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição do competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo recolhido (certidão ao ID 64116689). É o relato do necessário. Decido. 2. Na hipótese, observa-se que a agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão n. 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, conforme precedente elucidativo a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão n. 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Da petição do recurso, depreende-se apenas argumentação acerca da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, da possibilidade de expedição de RPV em valor que não supere 20 (vinte) salários mínimos, e da inaplicabilidade do Tema n. 792 do STF ao caso dos autos, sem a expressa demonstração da presença dos requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo pretendida para o presente agravo, a saber: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo, apenas recebo o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;